Tribunal: TJMT
Processo: 1016697-32.2019.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016697-32.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WANDERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 014.062.701-48 (RECORRENTE), RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - CPF: 033.371.781-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1013, § 3º DO NOVO CPC.

ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA NÃO DEMONSTRADO. FATURAS QUESTIONADAS DEVIDAS. REVISÃO INDEVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

Se o processo foi extinto sem resolução do mérito e a lide versar sobre questão exclusivamente de direito e encontrar-se em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do parágrafo 3º do artigo 1013, do Código de Processo Civil.

Se os consumos reclamados pelo consumidor não foram emitidos em dissonância com os demais meses anteriores e posteriores a reclamação, não configura falha na prestação do serviço e não dá ensejo à revisão das faturas, tampouco indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução, com fulcro no art. art. 51, inc. II c/c 3º, ambos da Lei nº 9.099/95, por entender o juízo “a quo” que é necessário a realização de pericia técnica para o deslinde da causa, o que torna a demanda complexa e foge da competência do Juizado Especial.

No presente caso, a meu ver, as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa e, sem necessidade da realização de perícia técnica, sendo o Juizado Especial competente para processar e julgar a demanda, conforme ocorre em processos análogos, onde se discute a ocorrência de cobrança de energia elétrica em que o consumidor não concorda com a fatura. Assim, entendo que a pretensão do Recorrente deve ser acolhida, para anular a decisão ora objurgada.

Ante o exposto
, dou provimento ao recurso e ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

É como relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020